Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAÇÃO DE BENS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PESQUISA NO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. NÃO CABIMENTO. DEVER DA PARTE CREDORA EM BUSCAR BENS DO DEVEDOR.
1. Diante do esgotamento de meios disponíveis para localizar bens a serem penhorados, mostra-se possível a intimação dos devedores para que promovam sua indicação. 1.2 Ainda que a indicação de bens à penhora seja, em regra, ônus do credor, observa-se que a legislação não estabelece qualquer requisito para a sua implementação, em atenção ao princípio da cooperação.
2. No caso em tela, a presente execução tramita desde 2021, sendo que as diversas diligências até então empreendidas restaram frustradas, o que justifica a intimação da parte executada agravada. 2.1 Não se pode supor a ineficácia da medida apenas em virtude da frustração de diligências anteriores, especialmente quando encontrados veículos em nome do devedor, embora com várias restrições decorrentes de outros processos judiciais.
3. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, em princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos.
4. É ônus do credor envidar todos os esforços com a finalidade de localização de bens do devedor, passíveis de constrição para satisfação do débito, sendo descabida a transferência desse ônus ao Poder Judiciário sob a invocação do princípio da cooperação, uma vez que, em tal hipótese, transformaria o postulado em ferramenta a favor unicamente da parte. Nesse trilhar, tem-se por incabível o pedido de informações junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.